Tribunal: TJMT
Processo: 0009467-43.2013.8.11.0041
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0009467-43.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Saúde, Concessão / Permissão / Autorização]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[TERTULIANO LEITE DA COSTA - CPF: 896.924.381-04 (APELANTE), HUXILAINE ALVES MARTINS - CPF: 627.757.311-04 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 365.797.189-00 (ADVOGADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), DIANI DE MORAES - CPF: 995.410.501-82 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), HUXILAINE ALVES MARTINS - CPF: 627.757.311-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade, desproveu o recurso.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - OBRIGAÇÃO DE FAZER –- DIREITO À SAÚDE -
OBRIGAÇÃO DO ESTADO (
LATO SENSU)
- HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA – IMPOSSIBILIDADE DIANTE DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 80/2014 – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não cabe a fixação de
honorários em favor da Defensoria Pública, não só quando vencido o Estado de Mato Grosso, mas também quando sucumbiu o Município, após a Emenda Constitucional nº 80/2014.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO,

contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da
Comarca de Cuibá, M.M. Jorge Iafelice dos Santos,
que julgou procedente os pedidos contidos na Ação cominatória para Cumprimento de Obrigação de Fazer nº 0009467-43.2013.811.0041, ajuizada em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO e de CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSESENSES S/A
, e condenou a parte requerida custeiem as despesas provenientes de consumo de energia elétrica decorrentes dos aparelhos

de
HOME CARE
utilizados pelo autor.

A Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso interpôs recurso de apelação sob o argumento de que o juízo
a quo,
não condenou o Estado de Mato Grosso em honorários sucumbenciais em seu favor, requerendo nesse sentido, a reforma da sentença.

Sem contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do eminente procurador Edmilson da Costa Pereira, opina pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o recurso visa a reforma da sentença proferida pelo Magistrado
a quo
que condenou os requeridos a custearem as despesas provenientes de consumo de energia elétrica decorrentes dos aparelhos de
HOME CARE
utilizados pelo autor.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que TERTULIANO LEITE DA COSTA, representado pela Defensoria Pública do Estado ajuizou a Ação Cominatória de Cumprimento de Obrigação de Fazer nº 0009467-43.2013.811.0041 contra o ESTADO DE MATO GROSSO e CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S/A, visando
que suas despesas oriundas do fornecimento de energia elétrica sejam por eles custeadas, em razão da utilização do aparelho
home care
, haja vista que o autor é tetraplégico e se encontra acamado.

A tutela de urgência foi concedida pelo magistrado
a quo
, tendo sido confirmada na análise do mérito, quando da procedência da inicial. Colhe-se da parte dispositiva:

“(...) Diante do exposto e considerando o que consta dos autos, JULGO PROCEDENTE o pedido inserto na exordial, extinguindo o processo, com resolução de mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC, para o fim de tornar definitiva a antecipação de tutela deferida as fls. 57/57..”

Deixo de condenar o demandado ao pagamento das custas processuais, nos termos do art. 3° da Lei Estadual n. 7.603/2001.

Sem honorários”.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão à apelante.

A
Emenda Constitucional nº 80/14 equiparou a Defensoria Pública à Magistratura e ao Ministério Público, além de conferir aplicabilidade ao artigo 134 da Constituição Federal, que assim dispõe:

Art. 134. A Defensoria Pública é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe, como expressão e instrumento do regime democrático, fundamentalmente, a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados, na forma do inciso LXXIV do art. 5º desta Constituição Federal.

Com efeito, a partir dessa premissa tem-se que é incabível o pagamento de honorários advocatícios em seu favor.

Nesse sentido, este e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso tem entendido que a Emenda Constitucional nº 80/2014, assegurou independência funcional à Defensoria Pública do Estadual, sendo vedado o arbitramento dos honorários sucumbências em seu favor.

“APELAÇÃO — ASSISTÊNCIA À SAÚDE — PESSOA HIPOSSUFICIENTE — OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS.DEFENSORIA PÚBLICA — EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 80, DE 4 DE JUNHO DE 2014 — AUTONOMIA FUNCIONAL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA (ORÇAMENTÁRIA) —
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — PAGAMENTO PELO ESTADO — INADMISSIBILIDADE
. [...]
o pagamento de honorários advocatícios pelo Estado à Defensoria Pública era vedado pelo verbete nº 421 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça, independentemente da Emenda Constitucional nº 80, de 4 de junho de 2014, que conferiu àquela iguais prerrogativas do Ministério Público, autonomia funcional, administrativa e financeira (orçamentária). Recurso da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso não provido
. Recurso do Município de Nova Mutum provido”. (TJMT - Ap 30365/2017, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/03/2019, Publicado no DJE 03/04/2019)

“AGRAVO REGIMENTAL – APELAÇÃO CÍVEL/REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA - DIREITO À SAÚDE – TRATAMENTO MÉDICO – DEVER DO ESTADO –
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA – INDEVIDOS
– EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 80/2014 - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Com o advento da Emenda Constitucional nº 80, de 04 de junho de 2014, equiparando a Defensoria Pública à Magistratura e ao Ministério Público, mostra-se incabível o pagamento de honorários sucumbenciais em favor dos membros de tal instituição
”. (TJMT - AgR 39410/2018, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 24/09/2018, Publicado no DJE 01/10/2018).

Ademais, deve ser aplicada a Súmula 421 do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece que
“os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença.”

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença prolatada pelo juízo
a quo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020